Tribunal: TJES
Processo: 5000908-56.2023.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000908-56.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUREALICE VALVERDE ALMEIDA e outros (17)
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE - PREFEITURA MUNICIPAL e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000908-56.2023.8.08.0037

RECORRENTES:
AUREALICE VALVERDE ALMEIDA E OUTROS

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Considerando os documentos anexados na petição inicial, concedo aos recorrentes o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AUREALICE VALVERDE ALMEIDA E OUTROS em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de implementação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, equivalente a 2 (dois) salários-mínimos, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 120/2022 (§9º, ART. 198, CF/88) bem como o pagamento das diferenças retroativas.

O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de norma regulamentadora para o repasse de verbas pela União, considerando a norma constitucional de eficácia contida, e na vedação contida na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

Os recorrentes sustentam, em síntese, a autoaplicabilidade da norma constitucional, argumentando que a responsabilidade pelo pagamento do piso é do Município, independentemente do efetivo repasse de recursos pela União. Afirmam, ainda, a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 ao caso e requerem a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

É o breve relatório

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central reside em determinar se a Emenda Constitucional nº 120/2022, que fixou o vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias em valor não inferior a 2 (dois) salários mínimos, possui aplicabilidade imediata e se a obrigação de pagamento do Município está condicionada ao prévio repasse de verbas pela União.

O artigo 198, § 9º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 120/2022, é claro ao dispor que "o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários-mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal".

O
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.279.765/BA
(Tema 1132 da Repercussão Geral), fixou tese no sentido de que é constitucional a aplicação do piso salarial nacional aos servidores estatutários dos entes subnacionais, cabendo à União arcar com os ônus da diferença.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022
, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS.
1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários-mínimos.
Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. 2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal. Tese de repercussão geral para o Tema 1132: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. (RE 1279765, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 16-02-2024 PUBLIC 19-02-2024)

Em sede de Embargos de Declaração,
a Corte Suprema esclareceu que a obrigação de pagamento do piso pelos entes federativos não está condicionada ao efetivo repasse de recursos pela União
, incumbindo ao município, se for o caso, buscar os meios próprios para obter o ressarcimento junto ao ente federal.

Dessa forma, a relação jurídica estabelecida é entre o servidor e o Município, que é o ente empregador e responsável direto pelo pagamento da remuneração. A ausência do repasse federal não exime o ente municipal de sua obrigação legal e constitucional. O § 9º do art. 198 da CF, ao mencionar o repasse, apenas define a origem e a responsabilidade pelo custeio da despesa, não se tratando de condição suspensiva para a efetivação do direito dos servidores.

Quanto à alegação de que a Súmula Vinculante nº 37 impediria o Poder Judiciário de conceder o aumento, esta não se aplica. O pedido dos recorrentes não se baseia em isonomia, mas sim no cumprimento de um piso salarial estabelecido diretamente pela Constituição Federal, norma de caráter cogente e de observância obrigatória por toda a Administração Pública.

Por fim, o argumento do Município de que os recorrentes não integram carreira e, por isso, não fariam jus ao piso, também não procede, uma vez que a redação do § 9º, do art. 198 não faz essa distinção. As fichas funcionais demonstram que os autores recebem um "salário base" inferior ao piso constitucional, sendo as demais verbas vantagens pessoais ou de natureza indenizatória que não se confundem com o vencimento para fins de cálculo do piso.

Portanto, a sentença merece ser reformada para se adequar ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar
PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

CONDENAR
o Município de Muniz Freire/ES a implementar, na remuneração dos recorrentes, o piso salarial nacional correspondente a 2 (dois) salários-mínimos, calculado sobre o vencimento-base, a partir da intimação deste acórdão;

CONDENAR
o Município de Muniz Freire/ES ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde 06 de maio de 2022, data da publicação da EC nº 120/2022, cujos valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença e devidamente corrigidos pela SELIC.

Sem custas e honorários, por se tratar de recurso provido.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)